Tribunal: TJBA
Processo: 8021534-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021534-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADEMILSON PAIXAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS NERY DE BRITTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – TRAFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DEVERSAS DA PRISÃO AFASTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, acusado de tráfico de drogas, por ter sido apreendido no interior de seu estabelecimento comercial e no respectivo estacionamento, 5,87 g (cinco gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha e 35,87g (trinta e cinco gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, divididas em porções e acondicionadas em sacos tipo zip.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O impetrante sustenta a ausência de fundamentação baseada em dados concretos no Decreto Preventivo, acrescido de falta dos requisitos legais para a aludida custódia, destacando que que a “quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, ainda que relevantes para fins de tipificação penal, não são suficientes, por si sós, para justificar a prisão preventiva”.

3 – Alegação de que no interior do bar de propriedade do ora Paciente, foram localizadas apenas 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, quantidade que, por si só, não é apta a caracterizar, de forma inequívoca, a prática de tráfico de drogas, pois, segundo alega, “os 77 (setenta e sete) invólucros de substância análoga à cocaína, juntamente com a balança de precisão”, foram localizados em terreno adjacente.

4 – Tese de que seria “suficiente” a substituição da preventiva por outras medidas cautelares.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da atuação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos relatados no Decreto Preventivo, constando do
decisum
, inclusive, que ele foi preso em flagrante em face da apreensão de drogas no interior do estabelecimento comercial de sua propriedade, sendo ali encontrado, além de dois sacos tipo “zip lock” com substância análoga à cocaína, próximos à máquinas de caça níqueis, uma substância análoga à maconha na gaveta do balcão do bar, bem como uma balança de precisão, o que está em harmonia com o Auto de Prisão em fragrante colacionado ao ID nº 102380603, além de constar que o terreno onde foram encontrados 77 sacos contendo cocaína, corresponde a área destinada a estacionamento e, portanto “integra o bar”.

6 – O laudo de Exame Pericial constante do ID nº 102380605, confirmou que as substâncias apreendidas efetivamente corresponde a 5,87 g (cinco gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha e 35,87g (trinta e cinco gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, sendo que esta encontrava-se divididas em poções e acondicionada em sacos tipo zip, escondido no interior do estabelecimento comercial e no respectivo estacionamento, cuja quantidade, diversidade, nocividade, forma de acondicionamento da droga, são elementos relevantes e aptos a fundamentar a custódia preventiva envolvendo a prática do crime de tráfico de drogas.

7 – Embora boa parte de droga tenha sido localizada em terreno externo ao bar, ela estava em área contígua ao estabelecimento comercial do paciente, que, segundo o policial que figura como condutor no Auto de Prisão em Flagrante, funcionava como estacionamento do bar. Assim, a apreensão conjunta de outras porções de cocaína, bem como de maconha e de uma balança de precisão no interior do estabelecimento reforça a conexão dos fatos e a posse de todos os materiais ilícitos.

8 - É importante registrar que, diferentemente do que sustenta o impetrante, o referido policial consignou em seu depoimento que tanto a maconha quanto a balança de precisão foram localizados no interior do bar, mais precisamente dentro de uma gaveta.

9 - Também consta do Decreto Preventivo que mesmo que o paciente não fosse o responsável pela traficância, o fato de permitir ou consentir que drogas fossem traficadas naquele local já faria a subsunção ao tipo equiparado previsto no parágrafo primeiro do artigo 33 da Lei de Drogas, cujo vínculo previsto na lei é bastante amplo envolvendo não só “propriedade”, mas, também, “posse, administração, guarda ou vigilância” quanto ao imóvel.

10 – A referida decisão encontram-se suficientemente fulcrada em elementos concretos de convicção, até porque a Lei que exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
em que o magistrado apontou a necessidade de garantia da ordem pública baseado no flagrante e na gravidade concreta do delito, sendo destacado a “grande potencialidade de disseminação de drogas pela prática do crime em estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas”, agravado, ainda mais, pelo fato de aquela cidade ser atravessada pela BR-116, aumentando o aludido risco de disseminação.

11 – Nada obstante a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito, quantidade e variedade das drogas, indícios do envolvimento do acusado com a prática habitual do tráfico, são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

12 – No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante registra a apreensão de Balança de Precisão, bem como de maconha e cocaína, fracionadas em sacos tipo zip, prontas para comercialização, cuja quantidade, diversidade, nocividade, forma de acondicionamento, encontradas em estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas, localizado às margens de uma rodovia o que potencializa o risco de disseminação da droga e evidencia a gravidade concreta da conduta, são elementos que demonstram ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

13 – A prisão cautelar do paciente se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM DENEGADA.

HC 8021534-38.2026.8.05.0000 – SANTO ESTEVÃO

RELATOR: DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8021534-38.2026.8.05.0000, da Comarca de Santo Estevão, impetrado por JOAO LUCAS NERY DE BRITTO em favor de ADEMILSON PAIXAO SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator